Tribunal: TJES
Processo: 0003134-76.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003134-76.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL VELOSO FERREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - AUTORIA NÃO COMPROVADA - FRAGILIDADE DAS PROVAS - ABSOLVIÇÃO - PRINCIPIO DO IN DUBIU PRO REO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As provas coligidas nos autos não comprovam, com a clareza necessária, a prática dos crimes supostamente cometidos pelo apelado, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo.
Precedentes desta 1ª Câmara Criminal.

2
. O delito de associação para o narcotráfico, previsto no art. 35 da lei de tóxicos, pressupõe a verificação de um dolo distinto, qual seja, a intenção de associar-se de forma estável, não sendo suficiente para a sua configuração a existência de um dolo de agir, em concurso, para a prática de um ou mais crimes. Absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

3
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0003134-76.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAFAEL VELOSO FERREIRA
Advogado do(a) APELADO: BEATRIZ DUARTE CARVALHO - ES6745-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo
RAFAEL VELOSO FERREIRA
da prática do crime de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, capitulados nos art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais (fls. 130/132), sustenta o
parquet
que as provas coligidas nos autos comprovam suficientemente a prática delitiva, razão pela qual requer a reforma da sentença para condenar o apelado pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 19 de novembro de 2016, na Praça Elízio Imperial, bairro Aquibadan, município de Cachoeiro de Itapemirim, a guarnição da polícia militar efetuaram a abordagem do apelado
RAFAEL VELOSO FERREIRA
, bem como de
CARLOS MAYRON DELFINO DO ROSÁRIO
, que se encontravam sentados na calçada.

Findado o procedimento de busca pessoal, foi apreendido com
CARLOS MAYRON DELFINO DO ROSÁRIO
um

chaveiro e

3 (três) buchas de substância semelhante à maconha, enquanto nada foi encontrado com o apelado
RAFAEL VELOSO FERREIRA.

Ato contínuo, foi indagado à
CARLOS MAYRON DELFINO DO ROSÁRIO
se as chaves encontradas consigo seriam do imóvel onde, em ocasião anterior, policiais haviam apreendido um quilo de droga análoga a maconha, todavia, antes de responder a pergunta, ambos empreenderam fuga, sendo apenas localizado
CARLOS MAYRON DELFINO DO ROSÁRIO.

Assim, novamente foi perguntado a
CARLOS MAYRON DELFINO DO ROSÁRIO
sobre as chaves, momento que o mesmo confessou que seriam do imóvel em questão, oportunidade em que se dirigiram ao local.

Ao chegarem lá, foi encontrado
37 (trinta e sete)
pedras da substancia análoga a "
crack
", 1 (uma) balança de precisão, 4
(quatro) munições calibre .44, marca CBC, sendo três intactas e uma picotada,
a quantia de RS 541,25 (quinhentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), 1 (um) caderno contendo anotações sobre venda de droga, 1 (uma) espingarda caseira calibre .44, 20 (vinte) buchas de substância conhecida como "maconha", 4 (quatro) papelotes de substância conhecida como "cocaína", 14 (quatorze) micropontos de substância similar a "LSD" e alguns materiais para "endolar" entorpecentes.

Por fim, após ter encaminhado
CARLOS MAYRON DELFINO DO ROSÁRIO
à Delegacia de Polícia, a guarnição efetuou buscas no bairro, não obtendo êxito em localizar o apelado
RAFAEL VELOSO FERREIRA.

Pois bem. No
que se refere
à
materialidade
do
s
crime
s
,
denota-se que
restou provada pelo
Auto de Apreensão (fls. 19/20) e
Laudos de Exames Químicos Toxicológico (
fls. 62/63)
.

No tocante a
autoria delitiva
, coaduno com o entendimento firmado pelo magistrado
a quo
, tendo em vista que as provas coligidas nos autos não comprovam, com a clareza necessária, a prática dos crimes supostamente cometidos pelo apelado, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Isso porque, em Juízo
(mídia digital)
, o Policial Militar Yan Ferreira Segovia relata que, apesar de terem denúncias de que Rafael e Carlos Mayron utilizavam o imóvel para traficância, afirma não se recorda se foram encontrados objetos pessoais ou qualquer documento do apelado no imóvel que foram localizadas as drogas.

Já o Policial Militar Humberto Teixeira Gomes, também em juízo (mídia digital), relata que, apesar de conhecer os dois acusados, não se recorda com detalhes da ocorrência, entretanto, afirma se recordar vagamente do momento da busca pessoal, oportunidade que o apelado
RAFAEL VELOSO FERREIRA
empreendeu fuga, e que em razão disso, os militares se deslocaram para a casa de Carlos Mayron, que assumiu que possuía drogas em depósito.

Afirma também que se recorda vagamente de terem localizado uma cópia da certidão do apelado na casa de Carlos Myron, sendo este o único fato que liga o apelado aos fatos imputados à Carlos Mayron.

Em seu interrogatório judicial (mídia digital), sustenta que apesar de conhecer, afirma não possuir qualquer vínculo com Carlos Mayron. Afirma que desconhecia da existência desse processo, descobrindo apenas no dia que foi interrogado. No tocante ao sua certidão de nascimento encontrado no imóvel, relata não ter conhecimento sobre o fato, pedindo, inclusive, que o informassem quais documentos referentes a ele foram apreendidos.

Desse modo, entendo que agiu acertadamente o magistrado ao consignar que "
Imputar ao réu o crime do art. 33 da Lei de Drogas apenas por ter sido encontrada cópia de sua certidão na residência de Carlos, seria condenar alguém tendo como escopo meras suposições, conjecturas não baseadas cm realidade fática",
razão pela qual deve ser mantida a absolvição em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Neste sentido já se manifestou esta colenda 1ª Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA PELO APELANTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da leitura da própria denúncia, depreende-se a fragilidade da narrativa quanto ao ora recorrente, limitando-se a noticiar que o corréu teria informado que ele estaria traficando no local pela manhã. 2. Não foram encontrados entorpecentes com o apelante, tampouco fora apontado como proprietário daquelas apreendidas com o corréu. Ademais, consoante se observa da prova testemunhal coligida, não fora confirmada na seara judicial a informação de que o recorrente traficava no dia dos fatos pela manhã.
3. Faltou combatividade necessária ao Ministério Público para diligenciar no sentido de se produzir mais prova em juízo quanto ao ora apelante, já que lhe competia integralmente o ônus da prova. 4. O decreto condenatório deve estar alicerçado em prova inconteste e conclusiva, de sorte que a íntima convicção do Juiz deva sempre estar amparada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorreu no presente caso. Deve prevalecer, portanto, a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal.
5. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Apelação 0002221-06.2020.8.08.0050, Rel. Des.
RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, 1ª Câmara Criminal, DJE 1/12/2023) - destaque.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIABILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não restou amplamente comprovado nos autos que a ré tenha praticado qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei de Drogas, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo, sendo imperiosa a absolvição.
2. Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente da infração prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (
TJES
, Apelação 0011655-50.2018.8.08.0030, Rel. Des.
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, 1ª Câmara Criminal, DJE 4/8/2023) - destaque.

Da mesma forma, deve ser rechaçado o pedido referente à condenação pelo crime de associação para o narcotráfico (art. 35, da Lei 11.343/06), tendo em vista inexistir nos autos elementos que comprovem a existência de vínculo associativo estável e permanente entre o apelado e Carlos Mayron.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)